Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726399-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARQUES AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE RICARDO MARQUES contra decisão de ID 28231860, proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que nunca foi proprietário do bem, mas mero usufrutuário; que a propriedade foi transmitida aos seus filhos por sua ex-esposa; que o dever de cooperação torna desnecessário o ajuizamento de nova ação, por terceiros, para desconstituição da penhora; que o bem imóvel se classifica como bem de família, já que é o único que possui para residir; que está configurado o excesso de execução, uma vez que o valor da dívida corresponde a 4% do valor do bem objeto de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o impedimento de realização da penhora no imóvel. Custas recolhidas (ID 28231885). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à suposta ausência de propriedade do imóvel, a matrícula de ID 28231867 – p. 92 indica a copropriedade, a partir da aquisição do bem por sua então esposa, em 22/10/1998, quando vigorava o regime de comunhão parcial de bens. Cabe ressaltar que não consta da matrícula do imóvel a transferência do bem penhorado a terceiros. Sem que a transferência de titularidade dos direitos reais vinculados ao imóvel (meramente acordada entre ex-cônjuges, por ocasião do divórcio) se efetive nos assentos do Registro Imobiliário, não é oponível ao credor. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que, “antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco (...) (REsp 1418435/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). No tocante à impenhorabilidade de bem de família, dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, considera, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese sob exame, o agravante juntou certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstrando que não possui outro bem, contudo, não comprovou os citados requisitos. Em resposta à impugnação, o agravado juntou certidão elaborada por Oficial de Justiça, que registrou, em cumprimento de sentença diverso, que o agravante não residia no imóvel. Para desconstituir a certidão, dotada de fé pública, é imprescindível que o agravante apresente documentação idônea comprobatória da utilização do imóvel como residência familiar. Não se desincumbindo desse ônus, permanece hígida a constrição. Por fim, a suposta desproporcionalidade entre o valor da dívida e o bem penhorado também não configura causa apta desconstituir a penhora. Ainda que, percentualmente, o valor da dívida corresponda a menos de 1/10 do valor estimado do imóvel, se trata de dívida considerável. Esta e. Turma já decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1090263, 07107956220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no PJe: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifamos) Portanto, em análise prefacial, ainda que a imediata eficácia da decisão represente risco de dano de difícil reparação, em nenhum dos tópicos recursais se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora